Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-12.2007.8.11.0090
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000620-12.2007.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MANUEL PENAS CASAS - CPF: 073.524.339-53 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), MARIA ELIZETE LOPES PENAS - CPF: 503.361.001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 485, III, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pelo Exequente, ora Apelante, que teria permanecido inerte após intimação para dar prosseguimento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os requisitos legais para a extinção do processo executivo por abandono da causa, conforme previsto no art. 485, III, do CPC, ou se, tratando-se de execução de título extrajudicial, incide regra específica do art. 924 do mesmo diploma legal, tornando inaplicável a extinção por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 485, III do CPC, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, não se aplica às ações de execução, cuja extinção obedece às hipóteses taxativamente previstas no artigo 924 do mesmo Código.

4.

A jurisprudência reconhece que o abandono de causa não constitui fundamento legal para extinção de processo executivo nesses casos, devendo, os autos serem arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC, até que se caracterize a prescrição intercorrente.

5.

Ainda que fosse aplicável o art. 485, III, do CPC, a extinção do processo por abandono exige requerimento da parte adversa, nos termos do §6o do mesmo artigo e da Súmula 240 do STJ, requisitos que não foram observados no caso em análise.

6.

A extinção indevida do feito, além de desconsiderar a legislação processual, compromete os princípios da efetividade da jurisdição, da economia processual e da primazia da resolução do mérito, impondo ao credor a necessidade de ajuizar nova ação e arcar novamente com custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa é incabível, por ausência de previsão no art. 924 do CPC.

2.

A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal do autor e requerimento da parte contrária, conforme o §6o do referido artigo e a Súmula 240 do STJ.

3.

A suspensão e posterior arquivamento do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida adequada diante da inércia do exequente, sem prejuízo de eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
em face da sentença de id. 282487855, que julgou extinto a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelante em desfavor de
MANUEL PENAS CASAS
e
MARIA ELIZETE LOPES PENAS
, ante o abandono de causa.

O Apelante afirma que embora tenha sido extinta a ação, o juízo singular deixou de observar que os Apelados têm advogado constituído e opuseram embargos à execução, o que atrai a aplicação do artigo 485, §6o do Código de Processo Civil.

Aduz que não houve requerimento prévio da parte adversa, de modo que a extinção por abandono de causa de ofício é incabível ao caso.

Aponta que a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento e a Corte Superior somente se aplica eventual extinção nos casos em que a execução não é embargada, o que não é a situação dos autos.

Sustenta que a extinção com base no artigo 485 do Código de Processo Civil não é cabível em ação executiva, pois as hipóteses de extinção na fase de execução estão previstas no artigo 924 do Código de Processo Civil.

Destaca que a inércia do Credor nesse procedimento acarreta o arquivamento do feito, podendo iniciar o prazo para prescrição intercorrente e não a extinção do procedimento.

Requer a anulação da sentença para que os autos retornem à origem a fim de oportunizar o regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, fora prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimado a dar prosseguimento ao feito, configurando o abandono de causa.

Contudo, verifica-se que o processo em comento se trata de Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível nesse caso a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, consoante dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, o abandono de causa em tese praticado pelo Recorrente não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
2. Recurso provido. (N.U 1015162-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA -. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 921, III, DO CPC - RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil exige intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por abandono, o que não foi observado no caso.
4. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, com posterior arquivamento após um ano sem êxito na localização de bens ou do devedor, o que não foi cumprido pelo juízo de origem.
(...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à comarca de origem e o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "A extinção da execução de título extrajudicial por suposto abandono exige prévia intimação pessoal do exequente, sendo inviável quando há pedido de suspensão do feito e a possibilidade de futura constrição patrimonial nos termos do art. 921, III, do CPC." (N.U 0000497-28.2000.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (Destaquei).

Ademais, ainda que se pudesse falar em aplicação das hipóteses extintivas do artigo 485 do Código de Processo Civil, no presente caso os Devedores têm advogado constituído, apresentaram defesa nos autos, de maneira que não havendo qualquer pedido dos Executados em relação à inércia do Exequente, não resta satisfeito o disposto no artigo 485, §6° do Código de Processo Civil e na Súmula 240 do STJ, tornando incabível a extinção.

Registra-se que a extinção do feito na forma em que foi decida apenas faria com que a parte Recorrente ajuizasse nova ação para satisfazer seu crédito, tendo que adimplir novamente com custas processuais, em detrimento dos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025